Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703485-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARTINS CUNHA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 55467920, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo autor LUCAS MARTINS CUNHA. Na petição juntada ao ID 56183057, a parte agravante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator